Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA/DESTAQUE. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, deferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, determinando que a Contadoria Judicial inclua a verba honorária nos cálculos, para fins de requisição de pagamento do precatório.
2. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da Advocacia, é facultado aos advogados o direito de requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento (via requisitório, precatório ou alvará de levantamento).
3. Aferido que decisão agravada não determinou a expedição de precatório em separado para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, autorizando, tão somente, o destaque/reserva da respectiva verba no bojo da requisição de pagamento a ser expedido em favor do exequente, não há se falar em expedição de precatório autônomo ou fracionamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido